Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709117-79.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: DILMA CASSIMIRO DE ASSIS, DILMA DA SILVA PINTO, DILMA LOPES DA SILVA, DILMA MARIA SOARES DE ALMEIDA, DILMA NOLETA FEITOSA, DILMA ROSANDINA DA SILVA, DILMA VIANA, DILVANIA LEMOS DA SILVA, DILZE DE SOUZA FRANCO, DINA DA COSTA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DILMA CASSIMIRO DE ASSIS e OUTROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que houve o prequestionamento ficto do tema, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Alegam a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula da Corte Suprema, por entenderem que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula do Tribunal Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004